Tribunal: TJBA
Processo: 8037615-64.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8037615-64.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: IVANILTON BENTO DE SOUSA Advogado(s): BRUNO MEDEIROS DURAO, ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA APELADO: BANCO J. SAFRA S.A Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 290 DO CPC. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS. GRATUIDADE JUDICIÁRIA CONCEDIDA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. DEFERIMENTO APENAS PARA FINS DE ANÁLISE DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO 01. Nos termos do art. 290 do CPC: “Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.” 02. Se a parte, intimada para apresentar documentos que comprovem sua miserabilidade, permanece inerte, não cumprindo a determinação judicial, ou não consegue prová-la, deve ser indeferida a assistência judiciária. 03. Indeferido o requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça com a determinação para o recolhimento das custas prévias, transcorrido in albis sem o seu cumprimento, opera-se a preclusão temporal, devendo ser mantido o indeferimento da inicial, com a extinção da ação sem resolução do mérito. 04. É possível a concessão do benefício da gratuidade judiciária em segunda instância, apenas para fins de análise do recurso e sem retroação, como na espécie, consoantes precedentes jurisprudenciais. 05. A medida adotada pelo Julgador foi acertada e deve ser mantida. 06. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8037615-64.2023.8.05.0001 oriundos da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante, IVANILTON BENTO DE SOUSA, e, como Apelado, BANCO J. SAFRA S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, ___ de ___________ de 2024 CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA